Tribunal: TJDFT
Processo: 0028145-03.2014.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0028145-03.2014.8.07.0003 RECORRENTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA, INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A. RECORRIDOS: IONEIDE MAGALHAES CHAGAS, JUCELIO HENRIQUE MAGALHAES CHAGAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONSTRUTORA E INCORPORADORA. LEGITIMIDADE PASSIVA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. LUCROS CESSANTES. TERMO FINAL. CLÁUSULA PENAL. INVERSÃO. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMAS 970 E 971 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSOS REPETITIVOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORRETAGEM. DEVER DE INFORMAÇÃO ATENDIDO. TAXA DE CONTRATO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. CLÁUSULA CONTRATUAL CONSIDERADA INÍQUA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA TRANSPARÊNCIA, LEALDADE E BOA-FÉ. NULIDADE. 1. É evidente a existência de relação de consumo entre os autores e as empresas rés. Nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, pode-se concluir que o autor é consumidor, destinatário final da prestação de serviço pela ré. Assim, a responsabilidade das empresas deve ser verificada nos moldes da legislação consumerista. 2. A construtora e a incorporadora têm legitimidade para figurar no pólo passivo de ação em que se pretende a restituição de valores decorrentes do contrato de compra e venda de imóvel. 3. As intercorrências durante a realização da obra traduzem fatos próprios à álea natural das atividades da construtora. Não se trata de caso fortuito, força maior ou culpa de terceiro, passíveis de elidir a responsabilidade pelo atraso na entrega de imóvel. 4. Configurado o atraso injustificado na entrega do imóvel, considerado, inclusive, o prazo de prorrogação fixado, e tendo sido o consumidor privado de dele usufruir economicamente durante o período de mora da construtora, assiste-lhe o direito de ser compensado pela vantagem econômica que deixou de auferir. É direito do consumidor adimplente com suas obrigações, e prejudicado pelo atraso na entrega do bem imóvel, a indenização pelos lucros cessantes. 5. O termo final dos lucros cessantes se dá com o efetivo recebimento do imóvel, através da entrega das chaves. 6. A inversão da cláusula moratória não pode ser realizada de forma simples e direta, mas deve ter como objetivos o equilíbrio contratual e a ponderada indenização do consumidor, ou seja, ser correspondente ao prejuízo realmente sofrido com a demora ocasionada pela parte contrária. 7. A indenização pode ser representada pela inversão da cláusula penal ou fixação de lucros cessantes, mas não de forma cumulativa, porém deve corresponder à razoável quantia que o consumidor deixou de receber a título de aluguel ou deixou de ganhar devido ao atraso na entrega do imóvel. Esse foi o entendimento consubstanciado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos recursos repetitivos sob os temas 970 e 971. 8. Quantificado, na espécie, o ressarcimento por meio de lucros cessantes, não cabe proceder à inversão da cláusula penal moratória. Proibição do “bis in idem.” 9. Os requisitos de validade de transferência da responsabilidade pelo pagamento de comissão de corretagem ao consumidor foram discutidos em 24/08/2016 pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 1.599.511/SP, Recurso Repetitivo, tema n. 938. 10. O dever de informação é cumprido quando o consumidor é informado do preço total do imóvel, com destaque do valor da comissão de corretagem, até o momento da celebração do contrato. 11. Restando caracterizada a abusividade da cobrança a título de taxa de contrato, a fornecedora deverá ser compelida a restituir a cobrança indevida ao consumidor. 12. Não obstante restar configurada a inadimplência contratual por parte das rés, não vislumbro a violação de direito da personalidade dos autores capaz de ofendê-los em seus direitos de personalidade. 13. A presença de cláusula contratual que transfere ao consumidor obrigações consideradas iníquas e vagas fere os princípios da transparência, da lealdade e da boa-fé objetiva que permeiam as relações de consumo, uma vez que não há a devida explicitação dos outros serviços e acessórios que ficarão a cargo do consumidor, o que torna a cláusula ilegal. 14. Apelação dos autores parcialmente provida. 15. Apelação da ré desprovida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, sob o argumento de ser manifestamente inadequada a nulidade de cláusulas do contrato de compra e venda, vez que não existe a ocorrência de abusividade por parte da ora recorrente, haja vista que os contratos são sempre discutidos e feitos dentro da legislação pertinente à matéria; b) artigo 403 do CC, sustentando que o conjunto probatório carreado aos autos é insuficiente para gerar convencimento inequívoco da condenação em lucros cessantes. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 421 e 422, ambos do CC, pois a turma julgadora concluiu que restou caracterizada a abusividade da cláusula que prevê a cobrança a título de taxa de contrato. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado de Súmula obsta o seguimento do recurso no tocante à apontada ofensa ao artigo 403 do CC, pois o acórdão impugnado decidiu que “o percentual de 0,5% (meio por cento) do valor atualizado do imóvel para aferição dos lucros cessantes se mostra adequado” (ID 14514954-Pág 10.) Assim, não há como reapreciar a matéria sem adentrar no reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, por força do óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, que também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003